Tribunal: TJES
Processo: 5007644-37.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007644-37.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007644-37.2020.8.08.0024

RECTE: LUDMILA ALVES DOS SANTOS

RECDOS: LOJAS RIACHUELO SA, INTELLIGENCE - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por LUDMILA ALVES DOS SANTOS em face de LOJAS RIACHUELO S.A e OUTRO alegando que por dificuldade financeira se tornou inadimplente quanto ao pagamento do débito do cartão de crédito que possui com a primeira requerida, assim, a primeira requerida contratou a segunda requerida para realizar cobranças, mas as cobranças foram realizadas de forma vexatória.

Em razão disso, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão das cobranças. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida LOJAS RIACHUELO S/A arguiu preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse processual. Sustenta improcedência dos pedidos iniciais. Formulou pedido contraposto.

A requerida ATMA SERVIÇOS FINANCEIROS E ATENDIMENTO LTDA arguiu preliminar de inépcia da inicial. Sustenta improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto:

a)

JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil;

b)

JULGO

EXTINTO
o pedido contraposto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora apresentou RI suscinto alegando cerceamento de defesa pelo fato de o juiz ter indeferido o pedido de produção de prova além de requerer a reforma total da r. sentença.

A parte ré Lojas Riachuelo SA apresentou contrarrazões ao RI requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Entendo que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente não deve prosperar pois a autora, principal interessada na demanda, não colacionou nenhum documento que comprovasse suas alegações, ônus esse que lhe incumbia.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença monocrática que julgou improcedente o pleito autoral.

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrente afirma que por dificuldades financeiras não conseguiu quitar fatura que reconhece como devida e por isso vem sendo cobrada pelas recorrentes de forma vexatória.

Contudo, destaco que o recorrente não comprovou ter sofrido nenhuma conduta vexatória por parte das empresas demandadas, bem como não anexou nenhum print de ligações incessantes ou mensagens.

Como evidenciou a sentença guerreada:

Não há prova dos autos de cobranças abusivas e vexatórias, pois não há prova de ligações e mensagens excessivas de cobranças, bem como não há comprovação de cobrança realizada para terceiros, havendo nos autos uma única mensagem (ID n° 5280776) que não comprova as ligações vexatórias e sequer é possível identificar quem enviou a referida mensagem.

Pelo exposto, a Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 do FONAJE.

Recurso conhecido e não provido.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo exigibilidade pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.